Tribunal: TJDFT
Processo: 0739322-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA VIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATADO. MORA. CONSTITUIÇÃO. CONTRATO. REVISÃO EM PROCESSO DIVERSO. READEQUAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE. EFICÁCIA PREJUDICADA. RENOVAÇÃO DA MEDIDA. COMPROVAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DA MORA. PRAZOS. CONCESSÃO. INÉRCIA DO CREDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. PROCESSO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO.
1. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originarias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento valido e regular da ação de busca e apreensão destinada a efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira (DL no 911/69, art. 2o, § 2o).
2. Revisado o contrato celebrado entre as partes que aparelhara a pretensão, impactando as obrigações convencionadas e o débito em aberto, a notificação originalmente endereçada ao obrigado fiduciário antes da revisão visando sua constituição em mora perde sua atualidade e resta desprovida da eficácia que detinha, já não sendo apta a comprovar a inadimplência e constituí-lo em mora, reclamando nova medida premonitória, implicando a inércia do credor fiduciário em providenciá-la nas várias oportunidades que lhe foram concedidas o despojamento do processo de pressuposto indispensável à sua constituição válida e regular, determinando sua extinção (CPC, art. 485, IV).
3. A extinção prematura do processo quando desguarnecido de pressuposto indispensável ao seu desenvolvimento válido e regular não traduz apego excessivo ao formalismo desguarnecido de utilidade, mas medida coadunada com o devido processo legal, pois a formatação da pretensão de conformidade com parâmetros técnicos mínimos é que viabiliza a deflagração da relação processual na conformidade do contraditório e da ampla defesa que devem paramentá-la, pois à parte acionada é resguardado o direito de ter exata apreensão do que lhe está sendo demandado e com lastro em quais fundamentos de forma a se defender adequadamente, daí porque as formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas a excesso de formalismo.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.